Tribunal: TJMT
Processo: 1002239-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002239-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BW2A INDUSTRIA E PRODUTOS QUIMICO LTDA - CNPJ: 22.960.961/0001-80 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. PROTESTO DA CDA E EXISTÊNCIA DE PROGRAMAS DE CONCILIAÇÃO (REFIS E MUTIRÃO FISCAL). CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta para cobrança de Taxa de Licença para Localização, Instalação e Funcionamento, com fundamento na ausência de interesse de agir diante do não atendimento dos requisitos fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos de procedibilidade da execução fiscal, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, especialmente: (i) a comprovação do prévio protesto da certidão de dívida ativa; e (ii) a demonstração de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia pelo ente público.

III. Razões de decidir

3. O protesto da certidão de dívida ativa configura meio legítimo e eficaz de cobrança extrajudicial, sendo suficiente para atender ao requisito previsto no art. 3o da Resolução CNJ no 547/2024, quando devidamente comprovado nos autos.
4. A existência de programas institucionais de regularização fiscal, como REFIS e mutirões fiscais instituídos por lei municipal, caracteriza tentativa de conciliação prévia, nos termos do art. 2o, § 1o, da Resolução CNJ no 547/2024.
5. Nos termos do art. 2o, § 3o, da referida resolução, presume-se cumprido o requisito de conciliação quando houver previsão em ato normativo do ente exequente, sendo desnecessária a comprovação de tentativa individualizada de negociação com o devedor.

6. A interpretação do Tema 1.184 do STF não impõe a demonstração de diligências específicas e individualizadas em relação a cada contribuinte, bastando a adoção de medidas administrativas gerais aptas a viabilizar a regularização do débito.

7. Comprovados o protesto da CDA e a existência de programas normativos de conciliação, resta atendido o requisito do interesse de agir, sendo indevida a extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O protesto da certidão de dívida ativa satisfaz o requisito de cobrança extrajudicial previsto no Tema 1.184 do STF e no art. 3o da Resolução CNJ no 547/2024. 2. A existência de programas de regularização fiscal instituídos por lei configura tentativa válida de conciliação prévia, sendo desnecessária a comprovação de negociação individual com o devedor. 3. Atendidos tais requisitos, não há ausência de interesse de agir a justificar a extinção da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184, tese firmada em repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por BW2A Indústria e Produtos Químicos Ltda., por intermédio da Defensoria Pública, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1003987-09.2021.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, indeferiu o pedido de extinção da execução fiscal, formulado com base na ausência de tentativa concreta de conciliação prévia e aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do STF.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que o Município, embora instado a adotar providências anteriores à propositura da execução fiscal, limitou-se ao protesto da CDA, sem promover qualquer tentativa concreta de conciliação com o contribuinte, o que contraria a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184.

Expõe que a dívida cobrada é de baixo valor (R$ 3.572,19), e que a inércia do ente público em adotar medidas administrativas prévias evidencia ausência de interesse de agir, o que ensejaria a extinção da execução, conforme orientação firmada pelo STF e regulamentada pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Assevera que a decisão agravada ignorou os requisitos cumulativos exigidos para o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, restringindo-se a reconhecer o protesto como medida suficiente para justificar a continuidade do feito executivo.

Determinei o processamento do Recurso (id. 342088381).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento, visto que há lei municipal (Lei n. 5.350/2024) que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2024 – e, porque no ano de 2025 editou a Lei Municipal n. 5.440/2025, instituindo o Mutirão Fiscal 2025, de modo que cumpriu os requisitos exigidos no referido Tema (id. 354284864).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
BW2A, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, insurge-se contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal n. 1003987-09.2021.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta.

Denota-se dos autos que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal, em face de BW2A, visando ao recebimento do valor de R$
3.572,19
(três mil quinhentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), referente a débito de Taxa de Licença para Localização, Instalação e Funcionamento.

Em vista de as tentativas de citação por carta e por Oficial de Justiça terem sido frustradas, o Exequente requereu a citação por edital do Devedor.

Devidamente citado, a Defensoria Pública Estadual foi nomeada curadora especial e compareceu aos autos, apresentando Exceção de Pré-executividade, na qual defendeu a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema n. 1.184, do STF, a nulidade da citação editalícia e a aplicação da SELIC como índice de correção monetária.

O Juiz singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Assim, o acolhimento da exceção é medida que se impõe, para determinar que o excepto / exequente adeque a CDA, limitando-se os juros e o índice aplicado para fins de correção monetária, observando como limite a Taxa Selic.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade para, determinar a adequação da CDA que ampara a presente execução fiscal, devendo observar a Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária.

CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa (CPC, artigo 85, § 3o, inciso I).

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar a CDA, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado do débito (CPC, artigo 534), nos termos da presente decisão.

Da existência de programa municipal de regularização fiscal.

Registre-se que o Município de Várzea Grande instituiu, por meio da Lei Complementar Municipal no 5.440/2025, o Mutirão Fiscal do ano de 2025, estabelecendo condições especiais para negociação de débitos tributários e não tributários com fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2024

Em consonância a PORTARIA N. 001/2025/GAB, caso haja eventual providência por parte do Município de Várzea Grande, SUSPENDO, no período de 01/10/2025 a 31/10/2025, o prazo processual, tão somente para a Fazenda Pública Municipal. (id. 210730970, autos de origem)

Contra essa decisão, a executada, por meio da Defensoria Pública,
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 1.184), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou entendimento no sentido de que a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor está condicionada à prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, especialmente a tentativa de conciliação e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, como forma de assegurar a observância do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Tal orientação foi posteriormente regulamentada pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu como requisito de procedibilidade das execuções fiscais a demonstração de que o ente público adotou providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a viabilizar a satisfação do crédito sem a necessidade de judicialização.

Nesse contexto, não se mostra suficiente a mera comprovação do protesto do título executivo, tampouco a existência abstrata de programas de parcelamento ou recuperação fiscal. O que se exige é a demonstração concreta de que o executado foi efetivamente submetido a tentativa real de solução administrativa prévia, por meio de medidas direcionadas ao caso específico.

No caso vertente, embora o Juízo de origem tenha consignado que houve protesto da Certidão de Dívida Ativa e o Município Agravado tenha informado que possui mecanismos administrativos de solução extrajudicial (REFIS e Mutirão Fiscal), não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada qualquer tentativa concreta de conciliação individualizada com o Executado, ora Agravante.

Cumpre ressaltar que o próprio Município de Várzea Grande, quando intimado para se manifestar sobre a Exceção de Pré-executividade, limitou-se a defender a regularidade da Execução Fiscal com base no protesto da Certidão de Dívida Ativa, e na alegada adoção de solução administrativa prévia, não tendo, contudo, mencionado a existência de programas específicos de recuperação fiscal, como REFIS ou Mutirão Fiscal, tampouco demonstrado que tais instrumentos tenham sido efetivamente disponibilizados ao executado.

Essa circunstância é especialmente relevante, pois evidencia que, à época da análise da matéria pelo Juízo de origem, não havia qualquer demonstração concreta de tentativa de conciliação individualizada, reforçando a conclusão de que o ajuizamento da Execução Fiscal não foi precedido das providências exigidas pelo Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito, conforme destacado nas razões recursais, o ente público limitou-se ao protesto do título executivo, sem demonstrar a adoção de medidas efetivas voltadas à composição extrajudicial do débito, circunstância que revela o descumprimento das exigências fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Não há desconsiderar que a mera existência de legislação municipal instituindo programas genéricos de parcelamento ou recuperação fiscal não supre tal exigência, porquanto não se confunde com tentativa concreta e individualizada de conciliação, direcionada ao devedor específico.

Essa distinção é fundamental, pois o Tema n. 1.184, do STF, não se contenta com a existência formal de instrumentos normativos abstratos, exigindo, ao contrário, a efetiva demonstração de que o ente público utilizou, no caso concreto, os meios administrativos disponíveis antes de acionar o Poder Judiciário.

A ausência dessa providência revela a inexistência de interesse de agir, pois não demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, requisito essencial à validade do processo executivo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual reconhecida em razão do baixo valor do crédito executado, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, com base em entendimento vinculante do STF e nos critérios estabelecidos pelo CNJ, ofendeu o contraditório e configurou decisão-surpresa, diante da ausência de prévia intimação da parte exequente para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que precedida de tentativa de conciliação e protesto do título, salvo justificativa administrativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar essa diretriz, estabeleceu como critério objetivo o valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil por mais de um ano, além da necessidade de comprovação de providências administrativas.

5. O juízo de origem oportunizou o prazo de 90 dias para localização de bens do devedor, conforme §5o do art. 1o da Resolução CNJ n. 547/2024, não tendo a parte exequente apresentado elementos concretos para justificar o prosseguimento da execução.

6. A alegação de decisão-surpresa não se sustenta, pois o juízo observou os requisitos normativos e concedeu oportunidade de manifestação antes de extinguir o feito, inexistindo violação ao contraditório.

7. A mera invocação de programas de refinanciamento (REFIS), protesto ou pedidos genéricos de diligência não supre a exigência de demonstração efetiva de cumprimento das condições fixadas na norma e no precedente vinculante.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a validade da extinção do feito quando não comprovadas as providências exigidas pela Resolução CNJ n. 547/2024, mesmo após concessão de prazo para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 330, III, e 485, VI; LEF, art. 40; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184, Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025; TJMT, AI n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025. (N.U 1029819-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 02/12/2025).” (Destaquei).

Registro que esse entendimento se harmoniza com os princípios da eficiência administrativa, da proporcionalidade e da racionalização da atividade jurisdicional, que orientam a política judiciária contemporânea no âmbito das execuções fiscais.

Com efeito, admitir o ajuizamento de execução fiscal sem a prévia tentativa concreta de solução administrativa implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, frustrando a finalidade de redução da litigiosidade e racionalização da cobrança judicial da dívida ativa.

Dessa forma, evidenciado que o Município Agravado não demonstrou a adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual, com a consequente extinção da Execução Fiscal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BW2A, para reformar a decisão agravada e, de consequência, acolher a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada, a fim de reconhecer a ausência de interesse de agir, determinando a extinção da Execução Fiscal n.
1003987-09.2021.8.11.0002
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Mantem-se a verba honorária arbitrada na origem.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BW2A Indústria e Produtos Químicos Ltda.
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curador especial, contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal n. 1003987-09.2021.8.11.0002, ajuizada pelo
Município de Várzea Grande
para cobrança de Taxa de Licença para Localização, Instalação e Funcionamento, lastreada na certidão de dívida ativa n. 12374/2020, no valor de R$ 3.572,19.

Data
venia
, entendo que a extinção da execução fiscal, nos termos preconizados pelo voto condutor, revela-se juridicamente insustentável, pois os elementos constantes dos autos demonstram o cumprimento cumulativo das condições de procedibilidade exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

1. Do protesto da certidão de dívida ativa como providência efetivamente comprovada:

O primeiro requisito estabelecido pelo Tema 1.184 do STF e pelo art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024 –
consistente no prévio protesto do título
– encontra-se integralmente atendido no caso concreto, porquanto devidamente comprovado nos autos e, inclusive, reconhecido pela decisão agravada como suficiente para demonstrar o cumprimento dessa exigência.

No ponto, o protesto da CDA constitui, por si só, meio de cobrança extrajudicial legítimo, eficaz e amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atendendo plenamente ao comando normativo do art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024. Não há, portanto, qualquer déficit de procedibilidade no que toca a esse requisito.

2. Da tentativa de conciliação e da solução administrativa prévia – REFIS 2024 e Mutirão Fiscal 2025:

O segundo requisito cumulativo – a
prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
(art. 2o da Resolução CNJ n. 547/2024) – também se encontra atendido, à luz dos elementos trazidos pelo Município nas contrarrazões ao presente agravo de instrumento.

O art. 2o, § 1o, da Resolução CNJ n. 547/2024 é expresso ao delimitar o conteúdo desse requisito:

“§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.”

No caso concreto, o Município de Várzea Grande demonstrou a existência de
dois programas formais e estruturados de conciliação extrajudicial
, editados em atos normativos específicos:

a) Lei Municipal n. 5.350/2024 – REFIS 2024:
programa de recuperação fiscal que contemplou chamamento público amplo e institucionalizado dos contribuintes, negociação direta e individualizada, parcelamento com descontos progressivos, tratamento prioritário para débitos de pequeno valor e procedimentos administrativos simplificados voltados à solução extrajudicial do débito.

b) Lei Complementar Municipal n. 5.441/2025 – Mutirão Fiscal 2025:
programa que previu atendimento presencial organizado e contínuo, equipes específicas de conciliação fiscal com atos individualizados, descontos de 60% a 99% sobre juros e multas, adesão imediata e simplificada e ampla convocação pública, com vigência prorrogada até 29/12/2026.

Esses programas não se confundem com mero parcelamento genérico. Constituem
política pública estruturada de conciliação extrajudicial
, editada em atos normativos do próprio ente exequente, com mecanismos concretos e individualizados de negociação, que enquadram o executado, em tese, como beneficiário potencial – hipótese que se amolda com precisão à previsão do art. 2o, § 1o, da Resolução CNJ n. 547/2024.

Ademais, o art. 2o, § 3o, da Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece que presume-se cumprido o requisito de conciliação quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente. Tratando-se de presunção legal expressa, não cabe exigir do Município a comprovação de que o executado, individualmente, foi convocado ou atendido em cada programa – basta a existência dos atos normativos instituidores, o que está demonstrado nos autos pelas referências ao REFIS 2024 e ao Mutirão Fiscal 2025.

3. Da interpretação adequada dos requisitos do tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024:

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não impõe
extinção automática
das execuções fiscais de baixo valor, nem exige que a Fazenda Pública comprove diligências individualizadas e direcionadas a cada devedor específico antes do ajuizamento. O que se exige é a adoção de medidas administrativas prévias que viabilizem, em tese, a regularização extrajudicial do débito –
condição que, como demonstrado, foi plenamente atendida pelo Município
.

O voto condutor, ao exigir a comprovação de que os programas municipais foram
“
efetivamente implementados e disponibilizados ao contribuinte
”
de forma individualizada, impõe ônus que a própria Resolução CNJ n. 547/2024 não contém. A norma regulamentadora, ao prever a presunção de cumprimento do requisito de conciliação quando existente ato normativo do ente exequente (art. 2o, § 3o), revelou a intenção de não sobrecarregar o credor público com a demonstração de contatos individuais com cada devedor – providência que, se exigida, tornaria a norma de cumprimento impossível em execuções de massa.

Essa interpretação é reforçada pela literalidade do art. 2o, § 1o, que se contenta com a
“existência de lei geral de parcelamento”
– não com a prova de que o devedor foi pessoalmente notificado a respeito dela. A existência dos programas REFIS 2024 e Mutirão Fiscal 2025, devidamente positivados em legislação municipal específica, atende integralmente a esse parâmetro.

4. Da cumulatividade dos requisitos e do cumprimento integral das condições de procedibilidade:

Firmado que ambos os requisitos cumulativos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 foram atendidos –
protesto da CDA comprovado por instrumento formal
e
tentativa de conciliação satisfeita pela existência de programas municipais previstos em atos normativos específicos
–, não há fundamento jurídico para a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

A extinção do feito, nas circunstâncias dos autos, implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n. 547/2024, punindo o ente público que adotou, de forma efetiva, as providências administrativas exigidas antes de acionar o Poder Judiciário.

5. Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com a manutenção da execução fiscal em seus termos, haja vista que o
protesto da CDA
e a
existência dos programas municipais REFIS 2024 (Lei Municipal n. 5.350/2024) e Mutirão Fiscal 2025 (LC Municipal n. 5.441/2025)
evidenciam o cumprimento cumulativo dos requisitos de procedibilidade exigidos pelo Tema 1.184 do STF e pelos arts. 2o e 3o da Resolução CNJ n. 547/2024.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BW2A Indústria e Produtos Químicos Ltda.
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curador especial, contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal n. 1003987-09.2021.8.11.0002, ajuizada pelo
Município de Várzea Grande
para cobrança de Taxa de Licença para Localização, Instalação e Funcionamento, lastreada na certidão de dívida ativa n. 12374/2020, no valor de R$ 3.572,19.

Data
venia
, entendo que a extinção da execução fiscal, nos termos preconizados pelo voto condutor, revela-se juridicamente insustentável, pois os elementos constantes dos autos demonstram o cumprimento cumulativo das condições de procedibilidade exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

1. Do protesto da certidão de dívida ativa como providência efetivamente comprovada:

O primeiro requisito estabelecido pelo Tema 1.184 do STF e pelo art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024 –
consistente no prévio protesto do título
– encontra-se integralmente atendido no caso concreto, porquanto devidamente comprovado nos autos e, inclusive, reconhecido pela decisão agravada como suficiente para demonstrar o cumprimento dessa exigência.

No ponto, o protesto da CDA constitui, por si só, meio de cobrança extrajudicial legítimo, eficaz e amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atendendo plenamente ao comando normativo do art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024. Não há, portanto, qualquer déficit de procedibilidade no que toca a esse requisito.

2. Da tentativa de conciliação e da solução administrativa prévia – REFIS 2024 e Mutirão Fiscal 2025:

O segundo requisito cumulativo – a
prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
(art. 2o da Resolução CNJ n. 547/2024) – também se encontra atendido, à luz dos elementos trazidos pelo Município nas contrarrazões ao presente agravo de instrumento.

O art. 2o, § 1o, da Resolução CNJ n. 547/2024 é expresso ao delimitar o conteúdo desse requisito:

“§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.”

No caso concreto, o Município de Várzea Grande demonstrou a existência de
dois programas formais e estruturados de conciliação extrajudicial
, editados em atos normativos específicos:

a) Lei Municipal n. 5.350/2024 – REFIS 2024:
programa de recuperação fiscal que contemplou chamamento público amplo e institucionalizado dos contribuintes, negociação direta e individualizada, parcelamento com descontos progressivos, tratamento prioritário para débitos de pequeno valor e procedimentos administrativos simplificados voltados à solução extrajudicial do débito.

b) Lei Complementar Municipal n. 5.441/2025 – Mutirão Fiscal 2025:
programa que previu atendimento presencial organizado e contínuo, equipes específicas de conciliação fiscal com atos individualizados, descontos de 60% a 99% sobre juros e multas, adesão imediata e simplificada e ampla convocação pública, com vigência prorrogada até 29/12/2026.

Esses programas não se confundem com mero parcelamento genérico. Constituem
política pública estruturada de conciliação extrajudicial
, editada em atos normativos do próprio ente exequente, com mecanismos concretos e individualizados de negociação, que enquadram o executado, em tese, como beneficiário potencial – hipótese que se amolda com precisão à previsão do art. 2o, § 1o, da Resolução CNJ n. 547/2024.

Ademais, o art. 2o, § 3o, da Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece que presume-se cumprido o requisito de conciliação quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente. Tratando-se de presunção legal expressa, não cabe exigir do Município a comprovação de que o executado, individualmente, foi convocado ou atendido em cada programa – basta a existência dos atos normativos instituidores, o que está demonstrado nos autos pelas referências ao REFIS 2024 e ao Mutirão Fiscal 2025.

3. Da interpretação adequada dos requisitos do tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024:

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não impõe
extinção automática
das execuções fiscais de baixo valor, nem exige que a Fazenda Pública comprove diligências individualizadas e direcionadas a cada devedor específico antes do ajuizamento. O que se exige é a adoção de medidas administrativas prévias que viabilizem, em tese, a regularização extrajudicial do débito –
condição que, como demonstrado, foi plenamente atendida pelo Município
.

O voto condutor, ao exigir a comprovação de que os programas municipais foram
“
efetivamente implementados e disponibilizados ao contribuinte
”
de forma individualizada, impõe ônus que a própria Resolução CNJ n. 547/2024 não contém. A norma regulamentadora, ao prever a presunção de cumprimento do requisito de conciliação quando existente ato normativo do ente exequente (art. 2o, § 3o), revelou a intenção de não sobrecarregar o credor público com a demonstração de contatos individuais com cada devedor – providência que, se exigida, tornaria a norma de cumprimento impossível em execuções de massa.

Essa interpretação é reforçada pela literalidade do art. 2o, § 1o, que se contenta com a
“existência de lei geral de parcelamento”
– não com a prova de que o devedor foi pessoalmente notificado a respeito dela. A existência dos programas REFIS 2024 e Mutirão Fiscal 2025, devidamente positivados em legislação municipal específica, atende integralmente a esse parâmetro.

4. Da cumulatividade dos requisitos e do cumprimento integral das condições de procedibilidade:

Firmado que ambos os requisitos cumulativos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 foram atendidos –
protesto da CDA comprovado por instrumento formal
e
tentativa de conciliação satisfeita pela existência de programas municipais previstos em atos normativos específicos
–, não há fundamento jurídico para a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

A extinção do feito, nas circunstâncias dos autos, implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n. 547/2024, punindo o ente público que adotou, de forma efetiva, as providências administrativas exigidas antes de acionar o Poder Judiciário.

5. Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com a manutenção da execução fiscal em seus termos, haja vista que o
protesto da CDA
e a
existência dos programas municipais REFIS 2024 (Lei Municipal n. 5.350/2024) e Mutirão Fiscal 2025 (LC Municipal n. 5.441/2025)
evidenciam o cumprimento cumulativo dos requisitos de procedibilidade exigidos pelo Tema 1.184 do STF e pelos arts. 2o e 3o da Resolução CNJ n. 547/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026